Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SELIC. ANATOCISMO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativa à última parcela de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, destinada a servidores da assistência social e da cultura, referente ao mês de novembro de 2015. A sentença executada foi proferida em ação coletiva com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se há inexigibilidade do título judicial com base em tese de “coisa julgada inconstitucional”; (iii) saber se há excesso de execução em razão da forma de aplicação da SELIC como índice de atualização e (iv) saber se há necessidade de suspensão deste julgamento em razão da ADIN 7435.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. A ação rescisória, inclusive, não foi conhecida pelo colegiado competente. Preliminar rejeitada.
4. A inexigibilidade do título, sob a alegação de “coisa julgada inconstitucional”, não pode ser reconhecida em sede de cumprimento de sentença. A matéria foi devidamente analisada no processo de conhecimento e transitou em julgado.
5. O argumento de excesso de execução foi parcialmente acolhido apenas quanto ao cálculo dos juros, reconhecendo-se que a taxa SELIC compreende juros e correção monetária após a EC no 113/21, não se configurando anatocismo.
6. Não houve determinação de suspensão dos processos a nível nacional pelo STF após o ajuizamento da ADIN 7435.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 2. A inexigibilidade do título judicial por alegada inconstitucionalidade não pode ser declarada em cumprimento de sentença uma vez que as teses levantes já foram reiteradamente analisadas. 3. A incidência da taxa SELIC após a EC no 113/21 abrange correção monetária e juros, não havendo ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, 966, 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.
TJDFT, AR, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

TJDFT, APC, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.